Tribunal: TJES
Processo: 5006812-67.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006812-67.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME

APELADO: GILVAN VITA SILVA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO DO PROCESSO. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC/2015, em razão da inércia da parte autora em promover a citação do réu. A Apelante pleiteia a reforma da sentença, sustentando: (i) erro na aplicação do dispositivo legal, argumentando que deveria ser aplicado o art. 485, III, do CPC/2015; (ii) ausência de intimação pessoal para dar prosseguimento ao feito, conforme o art. 485, § 1º, do CPC/2015; e (iii) afastamento da multa por embargos de declaração, alegando inexistência de caráter protelatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo, sem prévia intimação pessoal, por ausência de citação, é válida diante da interpretação dos arts. 485, III, IV e § 1º, do CPC/2015;(ii) verificar se a aplicação da multa por embargos de declaração protelatórios foi legítima à luz do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A citação constitui pressuposto essencial de constituição e desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, conforme o art. 239 do CPC/2015. Sua ausência impede o prosseguimento do feito, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, com base no art. 485, IV, do CPC/2015.

O art. 485, § 1º, do CPC/2015, que exige intimação pessoal da parte para suprir eventual inércia, aplica-se exclusivamente às hipóteses de abandono de causa (art. 485, III), não sendo exigível no caso de ausência de pressuposto processual, como a citação, conforme pacífica jurisprudência do STJ e do TJES.

A sentença de extinção fundamentou-se corretamente na ausência de citação, sem violar o princípio da cooperação processual ou o dever de intimação pessoal, uma vez que a parte autora foi previamente intimada, via patrono, para indicar novo endereço do réu, permanecendo inerte.

Quanto à multa por embargos de declaração, entende-se que estes não apresentaram caráter protelatório, pois estavam fundamentados em eventual contradição da sentença, ainda que não acolhidos. Assim, não se verificou abuso do direito de recorrer ou intuito de retardar o desfecho processual, conforme interpretação do art. 1.026, § 2º, do CPC/2015.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A ausência de citação do réu constitui causa de extinção do processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015, prescindindo de intimação pessoal da parte autora.

Multa por embargos de declaração protelatórios exige demonstração inequívoca de abuso do direito de recorrer ou de intento manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 239, 485, III, IV e § 1º; art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Apelação Cível nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 0000822-25.2021.8.08.0011, Rel. Des. Convocado Aldary Nunes Júnior, julgado em 17/07/2024.

STJ, AgInt no REsp nº 2.070.207/AC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4ª Turma, julgado em 14/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de Apelação Cível interposta por
DACASA FINANCEIRA S.A.
contra sentença que julgou extinto o processo pela inércia da parte autora, ora Apelante, em promover a citação da parte contrária.

Irresignada, a Apelante pugna pela reforma do julgado sustentando que:
(i)
o processo foi extinto com base em dispositivo incorreto (artigo 485, IV, do CPC/2015), quando deveria ter sido aplicado o artigo 485, III, do mesmo diploma legal;
(ii)
a extinção ocorreu sem que fosse realizada a intimação pessoal da apelante para dar andamento ao feito, conforme determina o artigo 485, § 1º, do CPC/2015, caracterizando violação ao princípio da cooperação processual;
(iii)
os embargos de declaração apresentados pela apelante, embora rejeitados, não possuíam caráter protelatório, razão pela qual não caberia a condenação em multa, considerando que a fundamentação da decisão que a impôs é insuficiente para caracterizar esse intuito.

Pois bem.

Na origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial, em que as partes firmaram um contrato de financiamento mediante assinatura do termo de adesão, sob o número 33.349520-2, na quantia de R$ 7.514,28 (sete mil, quinhentos e quatorze reais e vinte e oito centavos), a ser paga através de 18 (dezoito) parcelas no valor de R$ 413,96 (quatrocentos e treze reais e noventa e seis centavos), tendo a primeira parcela o seu vencimento em 06/03/2015.

Expedido mandado de citação, penhora e avaliação, o Ilmo. Oficial de Justiça certificou no id.
9775468
que não logrou êxito na citação do executado Gilvan Vita Silva.

Em razão disso, o advogado da exequente, aqui recorrente, foi novamente intimado, conforme consta do ID 9775476, para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar novo endereço do executado, tendo permanecido inerte, o que deu azo à prolação da sentença
extinguindo a ação.

Consoante cediço, trata-se a citação de pressuposto objetivo de existência de relação jurídica processual, sem a qual, portanto, o processo não pode desenvolver-se validamente, nos precisos termos do art. 239, do CPC:

Art. 239. Para a validade do processo é indispensável a citação do réu ou do executado, ressalvadas as hipóteses de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido.

Nesse contexto, como fundamentado na r. sentença, diante da ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, deverá o julgador extinguir a ação com espeque no art. 485, IV, do CPC.

Lado outro, conforme sustenta a Apelante, o art. 485, § 1º, do CPC, prevê a necessidade de intimação pessoal para suprir a falta no prazo de 05 (cinco) dias nas hipóteses
em que
o processo ficar parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes ou por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
.

Forçoso acentuar, entretanto, que a extinção por ausência de um dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo prescinde da prévia intimação pessoal da parte, uma vez que não se trata da hipótese de abandono
- hipótese do inciso III do mesmo dispositivo legal.

A propósito, confira-se os seguintes arestos deste eg. Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
CITAÇÃO – AUSÊNCIA – PRESSUPOSTO PROCESSUAL – INÉRCIA DO AUTOR – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – TESE REJEITADA
– INAPLICABILIDADE DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. 1. Como é cediço, por caracterizar-se a citação como pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual, a falta desta ensejará na extinção do feito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC. Precedentes do TJES. 2.
No caso, para além da tentativa infrutífera de citação do executado, a exequente foi intimada, por meio de seu patrono, a tomar as providências cabíveis que lhe incumbiam, porém, quedou-se inerte quanto ao ato citatório, a ensejar, de forma correta, a extinção do feito por ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido da relação jurídica processual.

3. Não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa
, tendo em vista que o juiz primevo, antes da extinguir o processo sem resolução do mérito, determinou a intimação da parte exequente para que adotasse as providências relacionadas a citação do executado, o que não teria ocorrido nestes autos, de modo que foi aplicado à hipótese vertente o entendimento jurídico coerente para o deslinde da causa. 4. A extinção do processo não se deu por conta da paralisação do processo por 01 (um) ano em razão de negligência da parte (hipótese do inciso II do art. 485 do CPC) ou por abandono de causa (inciso III do mesmo dispositivo legal), mas, como referido, da ausência de pressuposto essencial ao desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja a citação da ré, de modo que não há se cogitar na providência prevista no § 1º do artigo de lei ora citado. 5. Recurso conhecido e desprovido. (AP nº 0020890-30.2020.8.08.0011, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, 4ª Câmara Cível, julgado em 10/04/2024 – grifamos).

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ENDEREÇO PARA CITAÇÃO – INÉRCIA DA PARTE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

Ao contrário do que sustenta a Apelante, a hipótese não cuida de abandono da causa, mas, sim, de ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, qual seja, falta de atualização do endereço da parte para a devida citação, devendo o processo ser extinto, sem resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do novo Código de Processo Civil
. (Apelação Cível n.º 0000822-25.2021.8.08.0011, Relator: Des. convocado Aldary Nunes Júnior, julgado pela Primeira Câmara Cível em 17.07.2024 - grifamos).

O entendimento sufragado no âmbito este eg. Tribunal de Justiça encontra-se em consonância com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, conforme ilustra o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. CITAÇÃO. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 2.
“A falta de citação do réu configura ausência de pressuposto de validade da relação processual, ensejando sua extinção sem exame de mérito, prescindindo da intimação prévia do autor”
(AgInt no AREsp n. 1.409.923/DF, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 25/6/2019, DJe de 1/7/2019). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 2.070.207/AC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023 – grifei).

Acertada, portanto, se revela a extinção do processo por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, não havendo cogitar-se de caracterização de
error in procedendo
.

No que toca à multa aplicada na decisão de id. 9775480, observo que a Apelante opôs embargos de declaração apontando como vício a contradição na r. sentença, utilizando-se dos mesmos fundamentos deste presente recurso.

No entanto, apesar de ter sido negado provimento aos embargos, não verifico o aspecto protelatório do recurso, o qual se esculpiria no interesse da parte em protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, abusando do direito de recorrer.

Nesse sentido, a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO – ART. 1.026, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - ABUSO DO DIREITO DE RECORRER NÃO CONFIGURADO – MULTA AFASTADA – RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, que o juiz ou o tribunal condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, quando se tratarem de embargos manifestamente protelatórios. 2.
É cediço que “manifestamente protelatórios” são os embargos de declaração interpostos contra decisão isenta de vícios e imbuídos do nítido interesse de protelar o desfecho processual ou de tumultuar o feito, relevando abuso no direito de recorrer
. (Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Número: 5003233-52.2022.8.08.0000, Magistrado: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 16/12/2022- grifo).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para, tão somente, afastar a multa aplicada em razão dos embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)